Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-31.2022.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001923-31.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DOS SANTOS SILVEIRA - CPF: 084.347.765-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANO DA SILVA MACHADO - CPF: 025.428.091-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 040.914.225-51 (VÍTIMA), TALIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 072.474.521-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001923-31.2022.8.11.0086

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A CONFIRMAR A DINÂMICA DOS FATOS – PROVAS ORAIS CONFLITANTES – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO DOLO DO AGENTE – DÚVIDA ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DO ANIMUS LAEDENDI - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As palavras da vítima assumem especial relevância nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. No entanto, isso não significa que há presunção de veracidade de suas alegações, sendo imperioso avaliar se os relatos estão em harmonia com as demais provas carreadas ao processo.

No sistema processual penal pátrio, a condenação exige elevado grau de certeza quanto à dinâmica dos fatos e a autoria delitiva, fundado em dados objetivos e induvidosos. Caso contrário, havendo razoáveis dúvidas acerca da culpabilidade do acusado, deve prevalecer o axioma
in dubio pro reo
e imperativa a absolvição.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDERSON DOS SANTOS SILVEIRA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (cf. Id. n.º 140060195).

Nas razões recursais, sustenta a defesa restar “
evidente a fragilidade das provas carreadas aos autos, sendo todas insuficientes para demonstrar a autoria e materialidade do delito que se imputa ao Apelado
”. Em razão disso, requer seja o apelante absolvido, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.º 140060204).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.º 140060212).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 144416672).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, c/c o art. 61, II, “f”, por duas vezes, na forma do art. 69, em concurso material com o art. 129, §13, todos do Código Penal, com as implicações Lei nº 11.340/2006,

em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 140051937 – pág. 1-3)
:

“[...]

FATOS 01 e 02

Consta no caderno informativo que, no dia 10 de abril de 2022, por volta das 17h, na residência situada na Rua dos Aguapés, 528W (ao lado do n. 539 W), Bairro Jardim Primavera I, neste município e comarca de Nova Mutum/MT, ANDERSON DOS SANTOS SILVEIRA, vulgo “Bacia”, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua companheira, a Sra. Janete Maria dos Santos , bem como ofendeu a integridade física desta, por razões da condição do sexo feminino e em situação de violência doméstica e familiar.

FATO 03

Ressai do procedimento investigatório que, nas mesmas circunstâncias dos Fatos anteriores, ANDERSON DOS SANTOS SILVEIRA, vulgo “Bacia”, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua enteada, a Sra. Talia Maria dos Santos, em situação de violência doméstica e familiar.

Apura-se dos autos que Janete Maria e o denunciado convivem maritalmente há 07 (sete) anos e não possuem filhos.

Consta que, no dia 10/04/2022, o casal ingeriu bebida alcoólica e, após uma discussão, o increpado apoderou-se de um pedaço de madeira para agredir a companheira, que conseguiu evitar o golpe e se afastar do companheiro.

Então, ANDERSON DOS SANTOS SILVEIRA armou-se com uma faca e foi em direção à vítima, bradando que a mataria – instante em que esta saiu correndo, buscando fugir de seu agressor.

Em seguida, o increpado foi ao encalço da ofendida e desferiu-lhe um golpe de faca na cabeça – a qual caiu ao solo e ficou inconsciente.

Aflora que a lesão foi causada na região parietal (parte esquerda), conforme prontuário médico de ID 82646663 - Pág. 03/04, exame de corpo de delito acostado ao ID 82646670 - Pág. 01/10 e anexas fotografias da vítima.

Diante disso, Talia Maria (filha da ofendida), acionou a polícia militar, que esteve no local e realizou a prisão em flagrante do increpado.

Não bastasse, antes de ser conduzido pelos policiais, o increpado proferiu ameaças à Talia Maria, afirmando que “quando saísse da cadeia, iria matá-la”.

Cumpre informar que as representações criminais estão acostadas ao ID 82646656 - Pág. 2 e 82646657 - Pág. 1.

[...]”

No inquérito policial, a vítima narrou (cf. Id. n.º 140051914):

“[...]

QUE a declarante convive com Anderson há 7 anos e não possuem filhos; QUE, na data de ontem, por volta das 17h, a declarante estava em casa bebendo juntamente com Anderson; QUE na casa também estava sua filha Talia; QUE a declarante então foi deitar, e acordou com Anderson mexendo na janela e com o joelho apoiado no rosto da declarante; QUE a declarante então o empurrou e se levantou, e questionou Anderson por que estava com o joelho sobre a cabeça da declarante; QUE ele já respondeu de forma grosseira dizendo para a declarante acordar; QUE a declarante não gostou, e começaram a discutir; QUE a declarante então saiu do quarto; QUE dias atrás Anderson deu um murro e quebrou a sapateira; QUE ficou o pedaço de madeira quebrado na sapateira para arrumar posteriormente; QUE Anderson pegou este pedaço de pau e foi para cima da declarante, para golpeá-la; QUE a declarante então empurrou Anderson e foi para fora; QUE Talia saiu da casa quando a declarante começou a discutir com Anderson; QUE ao ver a declarante saindo, Anderson pegou uma faca e foi atrás e ameaçou a declarante dizendo que a mataria; QUE a declarante saiu correndo e foi até o portão; QUE ao ver que a declarante estava saindo de casa, sua filha voltou, e ficaram próximas do portão; QUE então estavam voltando para a kitnete, onde a declarante reside pelo corredor, momento em que se depararam com Anderson com a faca encostado em uma parede, momento em que ele levantou a faca achando que era a declarante que estava vindo no corredor, mas era sua filha Talia que vinha andando à frente da declarante; QUE Talia se afastou, e Anderson veio para cima da declarante, momento em que a declarante correu para o portão e caiu desacordada, e só acordou no hospital; QUE não se recorda se Anderson lhe xingou; QUE recebeu vinte pontos na cabeça e que Anderson lhe cortou com uma faca; QUE já não é a primeira vez que Anderson agride a declarante, inclusive já foi preso por outros episódios de violência doméstica contra a declarante, sendo o último episódio em 2018 ou 2019; QUE a declarante deseja representar criminalmente contra Anderson, bem como deseja requerer medidas protetivas.

[...]”.

Tal narrativa foi parcialmente corroborada pelo depoimento extrajudicial de TALIA MARIA DOS SANTOS, filha da vítima e enteada do acusado, que relatou (cf. Id. n.º 140051915):

“[...]

QUE na data de ontem chegou na casa de sua mãe, momento em que ela estava discutindo com Anderson; QUE pegou uma papel alumínio e saiu da kitnete e foi até portão, momento em que sua mãe gritou que Anderson estava com uma faca para matar ela, e veio ao encontro da declarante no portão; QUE juntas foram no sentido da kitnete, indo a declarante na frente e sua mãe vinha logo atrás; QUE ao chegar ao final do corredor se depararam com Anderson encostado no muro, em um local que não podia ser visto do corredor; QUE ao se deparar com Anderson, ele levantou a faca achando que era a mãe da declarante; QUE se afastou, e Anderson foi em direção a sua mãe, que saiu correndo até o portão, onde ela caiu, e Anderson chegou perto dela e passou a faca na cabeça de sua mãe; QUE até este momento não tinha visto que cortou, e pensou que o golpe não havia acertado; QUE então a declarante foi até sua casa pegar seu celular para ligar para a Polícia, e voltou; QUE, ao retornar, encontrou sua mãe caída no portão, desacordada e suja de sangue; QUE Anderson estava dentro da kitnete com a faca na mão; QUE então a Polícia chegou e efetuou a prisão dele; QUE antes de deixar o local, Anderson disse para a declarante que quando saísse da cadeia iria matá-la; QUE deseja representar criminalmente contra Anderson e deseja medidas protetivas.

[...]”.

A autoridade policial também ouviu JULIANO DA SILVA MACHADO, um dos milicianos responsáveis pela prisão em flagrante e condução do suspeito à delegacia, que informou (cf. Id. n.º 140051912):

“[...]

QUE a guarnição de serviço foi solicitada para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica com lesão proveniente de faca. A guarnição deslocou ao local e localizou a vítima deitada na calçada com sangue na região da cabeça e o suspeito sentado ao seu lado segurando o corpo da vítima. De imediato, foi solicitado para que o suspeito colocasse a mão na cabeça, sendo que neste momento o suspeito esboçou reação, não obedecendo as ordens em primeiro momento, e posteriormente sendo então realizado ato de algemamento. O sargento Pm Machado conversou com a testemunha, que é filha vítima, onde ela relatou que o suspeito e a vítima estavam consumindo bebida alcoólica e tiveram um desentendimento verbal, e logo após o suspeito, de posse de uma faca, desferiu um golpe na região da cabeça da vítima, lado esquerdo, causando um corte. O corpo de bombeiros foi solicitado e encaminhou a vítima ao hospital. A guarnição recolheu a faca que foi utilizada pelo suspeito e está vinculada ao boletim. Vale ressaltar que a faca está com sangue. Posteriormente, a guarnição deslocou ao hospital municipal e tentou conversar com a vítima, porém ela estava com visíveis sinais de embriaguez, mas conseguiu dizer que o suspeito a agrediu, mas não conseguiu ver qual objeto ele utilizou na agressão. O suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia civil local sem lesões corporais, juntamente com a faca utilizada na agressão.

[...]”.

Quando inquirido na fase de inquérito policial, o acusado, ANDERSON DOS SANTOS SILVEIRA, manifestou expressamente o seu direito de permanecer calado e se pronunciar somente em juízo (cf. Id. n.º 140051917).

Na fase instrutória, JANETE MARIA DOS SANTOS ratificou parte do seu depoimento extrajudicial. Vejamos trecho do seu relato:

“[...]

Ministério Público:
O que a senhora recorda desses fatos aqui?

Janete:
Eu me recordo muito pouco, porque na hora eu desmaiei, fui acordar já no hospital.

Ministério Público:
Mas o que aconteceu antes de a senhora desmaiar?

Janete:
A gente começou a discutir, o porquê eu não sei, pois eu estava dormindo, ele acordou, estava meio embriagado, eu acordei.

Ministério Público:
A senhora estava onde? Estava no seu quarto?

Janete:
No meu quarto.

Ministério Público:
Aí a senhora acordou como?

Janete:
Com ele me acordando, ele dizendo que ia me bater, aí a minha filha chegou e me chamou da cozinha, é pequena a quitinete, aí ela me chamou, e eu respondi, aí eu saí, e ele ficou no quarto. Quando eu olhei para trás, eu vi ele vindo, aí eu corri, eu cheguei no portão.

Ministério Público:
Ela chamou a senhora?

Janete:
O mãinha, ela chamou, aí eu respondi: oi, estou aqui. Aí eu disse: Anderson quer me bater. Aí eu peguei e saí.

Ministério Público:
Então ele já tinha ameaçado a senhora antes, fora a sua filha, né?

Janete:
Antes de ela chegar.

Ministério Público:
Ele já estava ameaçando a senhora? Ele estava ameaçando como?

Janete:
Levanta, levanta, eu vou lhe bater! Mas por quê? O que foi que eu fiz? Acordei atordoada, né? Sem saber por que.

Ministério Público:
Então a senhora acordou com ele ameaçando que ia bater na senhora?

Janete:
Aham!

Ministério Público:
Ele chegou a bater na senhora aí?

Janete:
Não, não chegou por que eu empurrei ele e corri.

Ministério Público:
Ele partiu para cima da senhora?

Janete:
Ele veio para cima de mim quando eu levantei da cama, aí eu fui e empurrei ele. Como ele estava embriagado, não se segurava, aí eu empurrei ele, ele se encostou na cômoda, e eu passei na porta. Aí eu só olhei para trás, e ele vinha vindo. Aí eu corri até o portão, que é longe da quitinete.

Ministério Público:
Isso quando a sua filha chegou e chamou a senhora?

Janete:
Aham!

Ministério Público:
Aí a senhora saiu correndo com a sua filha, é isso?

Janete:
Não, aí a minha filha já ia lá no portão, pegou um papel alumínio e nem ouviu nada. Aí quando eu cheguei no portão, eu disse: bora que o Anderson vem aí e ele quer me bater! Aí ela voltou, eu quero ver se ele vai lhe bater, aí voltou. Aí quando a gente voltou, aí ele estava escondido. Aí eu não vi mais nada.

Ministério Público:
Ele estava escondido?

Janete:
Atrás de uma paredinha, é que eu moro em uma quitinete que tem uma voltinha, um portãozinho e uma parede, para outra quitinete, aí ele estava assim, em pé. Aí eu corri de volta, olhei para trás, e ele só vinha atrás de mim, aí eu não lembro mais nada.

Ministério Público:
A senhora chegou a vê-lo escondido, e aí a senhora voltou correndo.

Janete:
Eu voltei correndo e só vi quando ele pegou no meu cabelo, e não lembro mais de nada.

Ministério Público:
A senhora sentiu ele pegar no seu cabelo?

Janete:
Aham!

Ministério Público:
Aí a senhora desmaiou?

Janete:
Foi!

Ministério Público:
E depois, quando a senhora acordou?

Janete:
Eu estava no hospital, com um corte enorme na cabeça.

Ministério Público:
Um corte na cabeça?

Janete:
Eu acho que era meia noite e um pouquinho.

Ministério Público:
A senhora chegou a tomar ponto na cabeça?

Janete:
Cinco pontos.

Ministério Público:
E o Anderson? Estava lá no hospital?

Janete:
Não, estava só a minha filha.

Ministério Público:
O que que a sua filha relatou para a senhora?

Janete:
Disse que foi ele.

Ministério Público:
Foi ele? Ele agrediu a senhora com o que?

Janete:
Disse que foi com uma faca. Também não me mostraram a faca. Eu lembro muito pouco desse dia aí.

Ministério Público:
A senhora já tinha, antes disso, sido agredida pelo Anderson?

Janete:
Só uma vez, que ele já foi preso aqui. Maria da Penha, eu acho que em 2018. Ele foi agredir o meu filho, e eu não deixei. Aí ele passou 17 dias preso.

[...]

Defesa:
A senhora disse que estava dormindo. Naquele dia a senhora também tinha ingerido bebida alcoólica?

Janete:
Tinha.

Defesa:
Com ele?

Janete:
Tinha.

Defesa:
Com ele?

Janete:
Uhum!

Defesa:
Os dois?

Janete:
Uhum!

Defesa:
Os dois estavam embriagados?

Janete:
Uhum!

Defesa:
Quando a senhora bebe, as discussões são mais constantes, ou menos constantes?

Janete:
Às vezes, doutor.

Defesa:
O que é às vezes?

Janete:
Às vezes assim, às vezes a gente bebe, fica numa boa, vamos dormir, janta só à noite e vamos dormir.

Defesa:
Naquele dia, por que ele teve essa reação com a senhora?

Janete:
É isso que eu quero saber dele, porque a gente não discutiu.

Defesa:
Entendi. No seu depoimento lá na delegacia consta que a senhora disse que a declarante foi deitar, e que acordou com Anderson mexendo na janela. Eu quero saber se ele acordou a senhora, ou se a senhora acordou sozinha com ele mexendo na janela.

Janete:
Eu acho que ele estava colocando uma chave na janela, eu acho que era isso aí mesmo. É que a gente coloca uma chave para fechar, acho que era isso.

Defesa:
Então era comum?

Janete:
Era comum. Era comum, até hoje eu coloco.

Defesa:
Entendi. E que questionou por que estava com o joelho na cabeça da declarante. É isso o que eu quero saber, ele estava com o joelho na cabeça da senhora?

Janete:
Eu acho que estava.

Defesa:
Acha, ou não se lembra?

Janete:
Eu não lembro direito desse tempo para cá. Às vezes eu esqueço até onde eu coloco uma presilha.

Defesa:
Que a declarante não gostou e que houve uma discussão. Então a razão foi por que, segundo a senhora, e a senhora não se lembra, ele teria colocado o joelho na cabeça da senhora?

Janete:
Eu não sei por quê.

Defesa:
Certo! A senhora teve filhos com ele?

Janete:
Não.

Defesa:
Então essa filha é só da senhora?

Janete:
É, eu tenho 3 filhos do meu primeiro casamento.

Defesa:
Nesse quitinete que a senhora mora existem vizinhos?

Janete:
Existem.

Defesa:
Esses vizinhos chegaram a sair, ouviram essa discussão?

Janete:
Não, ninguém!

Defesa:
A senhora também mencionou que ele, quando está sóbrio, é uma pessoa boa.

Janete:
Boa!

Defesa:
Ele tem problema com álcool?

Janete:
Tem, ele bebia direto.

Defesa:
A senhora classificaria ele como um alcoólatra?

Janete:
Não!

Defesa:
Qual é a constância que ele bebia?

Janete:
Quando pegava em dinheiro.

Defesa:
E quando que ele pegava em dinheiro? É isso que eu quero saber. Durante a semana?

Janete:
Não, só bebia, assim, sábado ou domingo.

Defesa:
E quando ele não bebia, a senhora bebia?

Janete:
Não, só bebia junto com ele.

Defesa:
A senhora também mencionou que a filha da senhora chegou no início de tudo isso aqui. Ela ouviu alguma coisa?

Janete:
Não sei, doutor.

Defesa:
A senhora conversou com ela depois disso?

Janete:
Ela só disse para mim que foi ele que fez isso tudo, e pronto!

Defesa:
E a sua filha? Qual é o relacionamento dela com o Anderson? Era um relacionamento bom?

Janete:
Não muito bom.

Defesa:
Por que não muito bom? Ela aprovava o relacionamento da senhora com ele?

Janete:
Ela não se metia. No caso, assim, se ela pudesse, ela não queria eu com ele.

Defesa:
É isso o que eu quero saber. Ela não aprovava?

Janete:
Não.

Defesa:
Mais alguém viu, que a senhora se recorda, até o instante em que a senhora perde a consciência, a senhora se recorda de alguém perto?

Janete:
Doutor, eu só vi ela.

Defesa:
Quantas agressões foram?

Janete:
Com essa, duas.

Defesa:
Eu digo naquele dia, que ele pegou o cabelo da senhora, que nesse instante a senhora desmaiou. E antes disso? Houve alguma agressão?

Janete:
Não, ele não tocou em mim, não, porque, quando eu acordei, eu empurrei ele e corri.

Defesa:
Então só foi uma agressão?

Janete:
Foi essa, por que eu senti a mão dele no meu cabelo. Eu não pude nem olhar para trás.

Defesa:
Em relação às ameaças, quando a senhora acordou, a partir do momento que a senhora acordou, ele ameaçou a senhora quantas vezes?

Janete:
Ele só disse assim, ele dizia: eu vou lhe bater! Eu perguntava: o que foi que eu fiz? Só!

Defesa:
Mas nesse instante ele já estava alcoolizado?

Janete:
Ele estava, ele tinha bebido o dia todo. Eu deixei ele bebendo lá com os vizinhos e fui dormir.

Defesa:
Então foi só uma agressão e uma ameaça?

Janete:
Uhum, que eu lembro, né?

Defesa:
Depois desses fatos, a senhora não conversou com a sua filha?

Janete:
Sobre isso, não.

[...]

Juíza:
Dona Janete, ameaça de morte teve?

Janete:
Não.

Juíza:
Nesse dia, não? Aqui fala que ele teria falado que ia te matar. Não falou, então?

Janete:
Eu não lembro.

Juíza:
Se falou, a senhora não lembra?

Janete:
Assim, quando aconteceu isso tudo, que eu já estava na SAMU, aí quando eu voltei no outro dia, na segunda-feira, os vizinhos disseram que ele ficava ameaçando, só que eu não lembro, pois eu estava desacordada. Eu não vi, né? Aí eu não posso dizer se ele disse que iria me matar.

Juíza:
A senhora disse que desmaiou, e tal, mas, do que aconteceu antes do desmaio, a senhora tem plena recordação, ou não?

Janete:
Eu não tenho plena, plena recordação. Aconteceu realmente.

Juíza:
Aí o corte na cabeça precisou de ponto. É isso?

Janete:
Precisou.

Juíza:
Depois que ele foi preso, vocês tiveram algum contato?

Janete:
Não.

Juíza:
A senhora pretende reatar com ele, ou não?

Janete:
Não.

Juíza:
A senhora mencionou que ele é um cara gente boa, mas quando ele bebe às vezes fica violento. Ele bebe sempre?

Janete:
Sempre, sempre, não, mas, quando tem chance, bebe.

Juíza:
É regular, então, ele beber? É regular também ele beber e te agredir, ou só essas vezes?

Janete:
Não, só as duas vezes.

[...]”.

TALIA MARIA DOS SANTOS também foi auscultada em juízo na condição de vítima, em razão das alegadas ameaças que sofreu. Quando indagada, disse:

“[...]

Ministério Público:
O que a senhora se recorda dos fatos desse dia, desse processo?

Talia:
Tudo!

Ministério Público:
Pode nos relatar desde o início.

Talia:
Então, eu estava em casa, que minha mãe mora próxima a mim, daí eu fui lá pegar um papel alumínio. Eu cheguei lá, e eles já estavam discutindo. Eu só chamei por ela. Aí entrei, peguei o papel alumínio e saí, e ela veio na minha direção falando: Está vendo como ele é? Ele quer me matar. Eu também não me importei, porque não é a primeira vez que eles discutem e brigam assim. Quando eu saí, e cheguei próximo ao portão, ele vinha na direção dela. Aí ele gritou de lá: eu vou lhe matar! Aí eu só olhei assim para trás, e eu fui de encontro com ele de novo. Aí eu disse: você vai fazer o que?

Ministério Público:
Ele falou para a senhora?

Talia:
Ele falou para a minha mãe. Aí eu disse: você vai fazer o que? Aí ele: eu vou matar ela! Eu também não me importei. Saí de novo. Quando eu saí, ela veio atrás de mim. Lá na casa da minha mãe é quitinete, aí tem um espaço, duas quitinetes desse lado, e a dela é a do fundo, as duas do fundo. Para chegar na casa dela tem, tipo, a quitinete é aqui, tem um terrenozinho aqui e a porta. Aí ela veio. Quando ela veio, ela disse: Talia, não vá, não, fique aqui! Aí eu disse: por quê? Por que ele quer me matar. Eu disse: isso é conversa besta! E saí. Quando eu saí, ela voltou e começou a gritar. Aí eu voltei de novo. Quando eu voltei, ele estava com uma faca, assim, o cabo na mão e a faca aqui, escondido. Quando eu cheguei entre uma quitinete e outra, tem um muro que esconde a entrada da casa. Ele estava encostado ali. Quando eu me deparei com ele, ele veio para cima de mim achando que era a minha mãe. A minha mãe estava por trás de mim. Eu só me afastei. Quando eu me afastei, ele foi na direção dela falando: você vai ver agora que eu não sou menino, você está me tirando como otário! E ele foi para a direção dela, e ela gritando: Anderson, pare! Anderson, pare! Você está louco? E ele em cima dela. Foi na hora que ele pegou na blusa dela e puxou. Quando ele puxou, ela escorregou e caiu. Foi na hora que ele passou a faca. Eu não tinha visto que ele tinha machucado ela, eu só vi quando ela caiu e desmaiou. Eu também não fiz nada e nem falei nada com ele, eu só disse assim para ele: já que você bateu nela, eu vou te ensinar como é que se bate em uma mulher! E fui em casa pegar o celular. Quando eu voltei, ele já não estava mais perto dela, ele estava em casa. Aí eu estava com o celular na mão, aí ele disse: já que eu furei uma, vou furar a outra também, não dá nada, não! E ele veio na minha direção. Só que, nisso, o meu marido estava comigo. Eu fiquei para fora do portão, o meu marido ficou no meio, e ele ficou para dentro. Quando ele veio, o meu marido falou assim: você vai furar ela? Você tem certeza? Aí ele olhou para mim, olhou para ele e se afastou. Aí eu disse: está vendo aí o que você fez? É o que você queria? Agora você conseguiu! Aí eu comecei a ligar para a polícia, só que quando eu liguei para a delegacia, disseram que era para eu chamar o bombeiro. Eu estava ligando para o bombeiro, só que o meu número é de Alagoas, estava dando em Alagoas. Aí eu fui na casa da vizinha pegar o celular dela para ligar, mas ela não tinha crédito. Aí a outra menina ligou para o bombeiro, e ele veio, só que antes de o bombeiro chegar, chegou a polícia. Quando a polícia chegou, ele já estava dando uma de vítima, estava todo sujo de sangue, com a minha mãe no colo. Aí quando os policiais chegaram, ele ainda quis se alterar com o policial, pedindo para não tocar nele, que não era para tocar nele, e eu perguntei para ele: cadê a faca? Ele falou: eu não estou com faca! Só que ele estava com a faca. Eu não estou com faca, não! Você está com uma faca, sim! Aí eu fui procurar a faca. No muro da quitinete tem a caixa da energia. Aí ele enfiou a faca entre o poste e a caixa da energia. Quem viu foi o vizinho, ele disse: olha aqui a faca. Eu peguei a faca e fui entregar para o policial. Quando eu fui entregar, ele já estava na viatura. Foi na hora ele disse: quando eu sair, eu vou lhe matar! Eu disse: tá bom, mata e coma! Eu até falei assim para ele, e joguei a faca dentro da viatura e saí.

Ministério Público:
A senhora falou que a agressão foi por faca. Ele puxou a sua mãe pela blusa, ou pelos cabelos?

Talia:
Foi na blusa, na ponta da blusa.

Ministério Público:
Ela estava de costas, ela saiu correndo, e ele veio atrás dela?

Talia:
Ele veio atrás dela.

Ministério Público:
Quando ela caiu, você chegou a ver ele passando a faca nela?

Talia:
Ele passou a faca assim, antes de ela cair. Ela já caiu desmaiada.

Ministério Público:
Entendi. Então ele passou a faca enquanto ela estava de pé, foi quando ele a puxou, e passou a faca. É isso?

Talia:
Isso!

Ministério Público:
Ele a ameaçou, então, antes de tudo isso ocorrer, ou somente foi essa ameaça ao final?

Talia:
Somente essa, dentro da viatura.

Ministério Público:
Como que era o Anderson antes desse dia, o relacionamento dele com a sua mãe e com você?

Talia:
Com a minha mãe, no relacionamento deles eu não me metia muito, porque sempre eles brigavam, discutiam, e se eu fosse dar palpite, quem saía por errada sempre era eu, então, eles discutiam muito quando bebiam. Eles bom, não, era um amor os dois, mas quando eles bebiam, eles só davam para brigar. Já comigo, eu não dava muito para falar com ele, porque a gente já teve umas brigas antes. Aí, para não ter muita desavença entre a gente, eu não era muito de falar com ele, não. Era só o necessário.

Ministério Público:
Ele já havia agredido a sua mãe?

Talia:
Várias vezes! Já teve uma ocorrência contra ele.

Ministério Público:
Ele já chegou de agredir na sua presença, antes desse dia?

Talia:
Já!

Ministério Público:
Quando ele chegou, ele estava com a sua mãe no colo, você falou?

Talia:
Isso!

Ministério Público:
Eu só não entendi muito bem que a senhora falou que a sua mãe caiu desmaiada. A senhora chegou, em algum momento, a ir ver se a sua mãe estava viva?

Talia:
Não, porque eu fiquei tão desesperada, que eu não sabia para onde eu ia, se eu ia para frente, se eu ia para trás, se eu ligava, se eu ficava, porque eu nunca tinha visto ele fazer o que ele fez. Foi a primeira vez. Ele sempre falava que ia matar ela, mas ele nunca foi de fazer.

Ministério Público:
Mas ninguém chegou de prestar alguma forma de socorro?

Talia:
Não, ninguém chegou perto.

[...]

Defesa:
A quanto tempo você era vizinha da sua mãe e do Anderson?

Talia:
Tem mais ou menos um ano que eu vim de Alagoas.

Defesa:
Você é alagoana?

Talia:
Sou!

Defesa:
E nesse um ano, a senhora se recorda, além desse dia e desse outro dia que a senhora mencionou, como era a constância de brigas entre eles?

Talia:
Era só nos fins de semana.

Defesa:
Coincidentemente quando eles bebiam?

Talia:
Isso.

Defesa:
Quando os dois bebiam?

Talia:
Isso.

Defesa:
Naquele final de semana, ambos haviam bebido?

Talia:
Sim, os dois.

Defesa:
A senhora viu onde pegou a faca?

Talia:
Na cabeça.

Defesa:
Quando ele falou que ia matar sua mãe, a senhora acreditou nisso?

Talia:
Não!

Defesa:
Quando ele falou que ia lhe matar, a senhora acreditou nisso?

Talia:
Também não!

Defesa:
A senhora conversou com a sua mãe sobre esses fatos?

Talia:
Não, porque ela disse que não se recorda de nada.

Defesa:
Essas outras ocorrências, além dessa, uma outra aqui que gerou boletim de ocorrência, quantas vezes a sua mãe foi à delegacia?

Talia:
Nenhuma. Só foi a outra e essa. E ela só foi nessa por que eu insisti, senão ela não ia.

Defesa:
Quando estavam sóbrios, a relação era harmônica?

Talia:
Sim.

Defesa:
Naquele dia a senhora chegou a encontrá-los antes desse episódio?

Talia:
Não.

Defesa:
De onde a senhora mora é possível ouvir as conversas?

Talia:
Não.

Defesa:
Mais alguém viu tudo isso aqui?

Talia:
Não.

Defesa:
E quando a polícia chegou, curiosos chegaram?

Talia:
Estava cheia a rua.

Defesa:
Mas só depois que a polícia chegou?

Talia:
Só depois que a polícia chegou.

Defesa:
Entre a senhora sair e a polícia chegar, a senhora viu a movimentação na rua, tinha alguém na rua?

Talia:
Sim, os vizinhos saíram para a rua para gritar: chama a polícia, por que tem um rapaz aqui querendo matar a mulher!

Defesa:
Quem falou isso?

Talia:
Ele, o Anderson.

Defesa:
Ele tinha problemas com drogas?

Talia:
Tem.

Defesa:
Naquele dia, a sua mãe, ela também usa?

Talia:
Crack, pedra, eu sei lá como se chama isso!

Defesa:
A diferença de idade é grande entre eles?

Talia:
É.

Defesa:
A senhora aprova esse relacionamento?

Talia:
Não!

Defesa:
Naquele dia eles usaram também entorpecentes?

Talia:
Sim.

Defesa:
Além do álcool, entorpecentes?

Talia:
Sim!

Defesa:
A senhora viu a sua mãe acordada antes desses fatos?

Talia:
Vi. Eu fui lá antes.

Defesa:
Ela estava acordada? É por que ela disse que estava dormindo.

Talia:
Isso. Na hora que eu cheguei lá, eu fui antes, que eu tinha ido levar um dinheiro com meu esposo na casa de uma pessoa lá. Cheguei lá, ela estava dormindo. Eu gritei: mãe! E ela acordou. Aí ela disse: o que é? Nada não, só vim ver se a senhora estava acordada, porque ela tinha amanhecido o dia bebendo, ela tinha amanhecido o dia com ele.

Defesa:
Era um sábado para domingo?

Talia:
Isso! Estava os dois bebendo. Só que ela não aguenta muita cachaça, e foi dormir. Ele ficou. Aí quando eu cheguei lá.

Defesa:
Isso era mais ou menos que horas?

Talia:
Era umas 2h30 para 3h.

Defesa:
Da tarde?

Talia:
Isso. Quando eu cheguei lá, ele estava na casa do vizinho do lado, bebendo. Ele até me chamou e disse: Talia, tem dinheiro aí para me emprestar? Eu disse: não, eu não tenho dinheiro para emprestar a ninguém, não! Aí ele disse: me compra um passarinho? É que ele tem uns passarinhos lá. Eu disse: não, eu não vou comprar o que é meu. Por que ele tinha um passarinho para me dar.

Defesa:
Passarinho, bicho?

Talia:
É, um passarinho bicho. Aí eu disse: então, eu vou comprar o que é meu? Aí ele também não falou nada. Foi na hora que eu voltei para pegar o papel alumínio, que ela estava dormindo, eles já estavam discutindo.

Defesa:
Ele tinha o hábito de andar armado?

Talia:
Não, nunca vi ele armado.

Defesa:
Naquele dia, quando a senhora encontrou com ele na casa do vizinho, ele estava com a faca?

Talia:
Não.

[...]

Juíza:
Você viu ele com a faca na mão?

Talia:
Vi.

Juíza:
Você viu quando ele fez esse movimento de passar a faca na sua mãe? Você viu que foi a faca que cortou a sua mãe?

Talia:
Sim!

Juíza:
A senhora disse que não achou que ele fosse te matar, que ele falou que ia te matar. A senhora ficou com medo da ameaça dele, ou não?

Talia:
Não.

Juíza:
Nenhum?

Talia:
Não.

Juíza:
E ele falou isso para a sua mãe, que iria matá-la também?

Talia:
Sim!

Juíza:
A senhora viu isso?

Talia:
Sim.

Juíza:
A sua mãe lembra disso?

Talia:
Ela disse que não.

Juíza:
A senhora ouviu isso?

Talia:
Ouvi.

[...]”.

JULIANO DA SILVA MACHADO também foi ouvido na fase processual, momento em que ratificou as declarações prestadas, perante à autoridade policial, e acrescentou informações relevantes acerca do momento em que teve acesso à arma branca utilizada no delito.

Vejamos trecho do seu relato:

“[...]

Ministério Público:
Eu gostaria de saber o que o senhor se recorda desse dia.

Juliano:
Positivo! Nesse dia nós fomos acionados via 190, de uma possível ocorrência de violência doméstica. Aí nós chegamos no local, e estava a vítima caída na calçada, na frente da casa, e o suspeito ao lado dela. Aí foi indagado à filha da vítima o que teria acontecido, porque ela estava bem próxima, e ela falou que ele tinha desferido um golpe de faca contra ela. Nesse exato momento nós verbalizamos com ele, pedimos que ele se levantasse, para que a gente conseguisse realizar o ato de algemamento. No primeiro momento ele ainda resistiu um pouco à prisão, mas nós continuamos verbalizando com ele, até que ele levantou, conseguimos fazer a revista dele e o ato de algemamento. Aí, posteriormente, foi perguntado à filha dela qual seria o motivo de ele ter desferido os golpes contra ela, e ela falou que, pelo que ela se recorda, se bem que na hora ela estava bem nervosa, parece que foi um desentendimento que os dois tiveram, e aí, não sei o motivo concreto, ele veio a desferir os golpes contra ela.

Ministério Público:
Vocês tiveram acesso à faca?

Juliano:
Tivemos, sim senhor!

Ministério Público:
Quem entregou a faca para vocês?

Juliano:
Foi a filha dela.

Ministério Público:
Ela disse como encontrou essa faca?

Juliano:

Não, senhor. Que eu me lembro, a faca veio de dentro da casa. Ela pegou a faca, estava até suja de sangue, onde pega, ali, o cabo estava sujo de sangue.

Ministério Público:
Quando ele estava dentro da viatura, ele chegou a proferir algum tipo de ameaça?

Juliano:
Contra ela?

Ministério Público:
É, contra ela!

Juliano:
Não, senhor!

Ministério Público:
E contra vocês?

Juliano:
Também não!

Ministério Público:
Quando vocês chegaram lá, ele estava próximo ao corpo da vítima? Como ele estava lá?

Juliano:
Ele estava bem do lado do corpo dela.

Ministério Público:
Ao lado?

Juliano:
Ao lado.

Ministério Público:
Segurando ela? Fazendo o que?

Juliano:
Eu acho que ele estava segurando ela. Eu não me recordo a forma que ele estava segurando ela, mas ele estava bem próximo.

Ministério Público:
No momento ele negou o fato, apresentou alguma justificativa, alguma coisa?

Juliano:
No momento, não! Na verdade, no momento, pelo que eu entendi, no meu ponto de vista, eu acho que ele estava alcoolizado, não sei se ele se recordava ao certo o que teria acontecido.

Ministério Público:
Ele estava muito embriagado?

Juliano:
Estava bastante!

Ministério Público:
Ele tinha sinais de ter utilizado, além de álcool, outra substância?

Juliano:
Não posso afirmar.

[...]

Defesa:
O senhor chegou a se aproximar da vítima?

Juliano:
Aproximamos.

Defesa:
Tinha algum cheiro característico de álcool?

Juliano:
Sim.

Defesa:
Ela estava desmaiada, ou não?

Juliano:
Não, ela estava, assim, ela não estava em estado lúcido, ela conversava, mas sussurrando.

Defesa:
Além da filha da vítima, mais alguém pegou nessa faca?

Juliano:
Não sei dizer para o senhor.

Defesa:
O senhor pegou nessa faca?

Juliano:
Peguei para conduzir, né?

Defesa:
Então, além do senhor, a filha da vítima?

Juliano:
Sim.

Defesa:

O senhor mencionou que ela veio de dentro da casa, mas dentro do imóvel, ou dentro da área dos quitinetes?

Juliano:

De dentro do imóvel que eles residem, de dentro da casa.

Defesa:

De dentro da casa?

Juliano:

De dentro da casa.

Defesa:

Alguma chance de essa faca ter sido encontrada na área de fora da casa?

Juliano:

Não, porque eu vi ela saindo de dentro da casa.

Defesa:

O senhor viu ela saindo de dentro da casa?

Juliano:

Eu vi, porque eu fui até na porta da casa.

Defesa:
O senhor não chegou a entrar?

Juliano:
Não, não entrei! Ela foi e pegou.

Defesa:
O senhor, sendo uma testemunha ocular, viu a vítima ensanguentada?

Juliano:
Vi, bastante!

Defesa:
Viu o rastro de sangue?

Juliano:
Tinha!

Defesa:
De onde até onde?

Juliano:
O rastro de sangue, pelo que eu vi, vinha da direção da casa deles para fora da casa.

Defesa:
Uma distância de mais ou menos quantos metros?

Juliano:
Eu acho que dava uns 20 metros, mais ou menos.

Defesa:
Naquele momento, o senhor já confirmou que ele também estava embriagado, ele verbalizou alguma coisa contra a vítima e contra a filha da vítima na presença do senhor?

Juliano:
Não me recordo.

[...]”.

Por sua vez, quando inquirido em juízo, ANDERSON DOS SANTOS SILVEIRA disse:

“[...]

Juíza:
É verdade esse fato, Anderson?

Anderson:
Não, sobre esses aí, até eu me lembro que nós tínhamos discutido, e na hora que ela saiu para fora, ela tinha me dado um tapa. Assim que ela me deu um tapa, ela saiu para fora, eu peguei na camisa dela por trás e puxei ela, e ela caiu de costas. Aí eu só me lembro até isso aí, mas sobre a filha dela ter chegado lá, eu não me lembro mais.

Juíza:
O senhor não lembra da filha dela lá?

Anderson:
Não!

Juíza:
Mas o senhor tinha bebido nesse dia?

Anderson:
Nós dois, sim, bebi e usei entorpecente.

Juíza:
Entendi. O que que o senhor usou de entorpecente?

Anderson:
Brau, maconha.

Juíza:
Só maconha?

Anderson:
Só!

Juíza:
Tinha bebido o que?

Anderson:
Cerveja e 51.

Juíza:
Bebeu bastante?

Anderson:
Bastante! Nós amanhecemos de um dia para o outro.

Juíza:
E esse corte na cabeça da Janete? Como é que aconteceu?

Anderson:
Aí eu não posso explicar à senhora, porque essas partes aí eu já não me lembro mais.

Juíza:
A faca também o senhor não lembra de ter pegado?

Anderson:
Não, eu tenho certeza absoluta que eu não tinha pegado essa faca.

Juíza:
A Talia disse que viu o senhor com essa faca e tudo mais. Por que é que ela iria falar isso? Vocês não se davam bem?

Anderson:
Para começar, a gente não se dava bem, porque ela não aceitava eu e a mãe dela, por eu ser mais novo e a mãe dela ser mais velha. Ela não aceitava. Com relação a isso aí, eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer isso com ela, ela sabe disso, que eu jamais seria capaz de fazer isso com ela.

Juíza:
Então o que o senhor lembra é de ter puxado a Janete pela camisa, e aí ela caiu?

Anderson:
Sim, só até aí eu me lembro.

Juíza:
Depois, o senhor volta a se lembrar do que?

Anderson:
De mais nada. Eu só lembro da hora que a viatura chegou e pediu para eu me levantar, porque eu estava conversando com ela, pedindo perdão pelo que eu tinha feito com ela, e ela já estava no chão. Aí o policial falou bem assim: se levanta, se levanta! Aí eu peguei e ainda falei: pera aí, não toca em mim, não! Aí eu levantei, coloquei a mão na cabeça, e ele me algemou e me levou para a viatura.

Juíza:
E a ameaça à Talia e à mãe dela, o senhor fez?

Anderson:
Não, elas sabem que eu não sou capaz de fazer isso. Elas sabem que eu não sou capaz!

Juíza:
Mas eu não pergunto nem se o senhor é capaz de fazer isso, eu pergunto se o senhor teria falado que ia matar as duas.

Anderson:
Jamais! Jamais eu faria isso!

[...]

Defesa:
Naquele dia, era um sábado ou domingo?

Anderson:
Doutor, eu acho que foi um dia de sábado.

Defesa:
O senhor começou a beber com ela desde que dia?

Anderson:
Nós amanhecemos da sexta para o sábado. Era no máximo umas 3h da tarde.

Defesa:
Segundo a Talia, o senhor teria escondido essa faca no muro. Procede isso?

Anderson:
Não, não procede.

Defesa:
Também há relatos de que a discussão teria começado, essa suposta discussão, teria começado dentro de casa, enquanto o senhor estava trancando a janela e colocou o joelho na cabeça da vítima. Procede?

Anderson:
Não.

Defesa:
A vítima, Janete, estava acordada ou dormindo quando o senhor entrou em casa para trancar essa janela?

Anderson:
Ela estava acordada ainda, nós ainda estávamos bebendo.

Defesa:
O senhor se recorda da Talia ter ido lá na casa do senhor e falado com o senhor, e o senhor teria pedido dinheiro a ela para comprar um passarinho?

Anderson:
Não.

Defesa:
O senhor se lembra quantas vezes a Talia foi a sua casa naquele dia?

Anderson:
Que eu me lembro, ela foi lá só uma vez. Mesmo assim, ela foi com a menina dela dizendo que ia sair com o esposo. Foi a última vez que eu vi ela.

Defesa:
Também segundo a Talia, depois o senhor teria, segundo a Talia, depois de ter agredido e ameaçado Janete, teria pegado ela no colo e pedido para ligar para a polícia. O senhor se recorda disso?

Anderson:
Eu me recordo de ter falado para ligar para a polícia. Falei, mas eu já estava com ela no colo, já.

Defesa:
Já estava o que?

Anderson:
Eu falei para o povo, ela não estava mais lá. Tinha um povo na frente, e eu falei: liga para a polícia! Liga para a polícia! Aí a polícia chegou, e eu já estava mais ela no chão.

Defesa:
O senhor chegou de colocar algum tipo de resistência à prisão, para justificar o seu algemamento?

Anderson:
Não, eu só falei para eles não colocarem a mão em mim, porque eu ia me levantar. Só falei isso!

Defesa:
O seu relacionamento com a Janete a Talia não aprovava?

Anderson:
Não! No caso de eu ser mais novo e a mãe dela ser mais velha.

Defesa:
Essa discussão que, segundo a Talia, teria acontecido, você se recorda de outras pessoas terem visto?

Anderson:
Não.

Defesa:
Terem ouvido?

Anderson:
Não, aí eu não posso afirmar ao senhor. Nós moramos em quitinete, pode algum vizinho ter ouvido.

Defesa:
O senhor mora em quitinete. As outras quitinetes estavam ocupadas na época que o senhor morava com Janete?

Anderson:
Eu acho que estava ocupada, mas eu não lembro se tinha alguém na residência.

Defesa:
Segundo a Talia, o senhor teria ainda bebido com um vizinho. Esse vizinho ouviu alguma coisa enquanto o senhor aguardava a polícia, enquanto aguardava os bombeiros?

Anderson:
Não, aí eu não posso falar, porque na hora que nós começamos a beber, ele só chegou lá, tomou uma dose e saiu.

Defesa:
Em relação às ameaças, o senhor ameaçou Talia?

Anderson:
Não!

Defesa:
Ameaçou Janete?

Anderson:
Não!

[...]”.

Encerrada a instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a pretensão acusatória, restando ANDERSON DOS SANTOS SILVEIRA condenado à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Inconformada, a defesa apresentou o presente recurso buscando a absolvição do recorrente das imputações que lhe foram dirigidas, ao argumento de que as provas angariadas aos autos são insuficientes à condenação, sobretudo em razão da alegada quebra da cadeia de custódia da arma branca supostamente utilizada no delito.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 140051910),
termo de apreensão
(cf. Id. n.º 140051919), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 82097049 – pág. 1-3), exame de constatação de lesão corporal (cf. Id. n.º 140051928 – pág. 1-10)
e pelas demais provas angariadas aos autos, sobretudo as orais.

No que se refere à autoria delitiva, ainda que os elementos probatórios sejam suficientes para comprovar a materialidade, restam dúvidas insuperáveis atinentes à dinâmica dos fatos e a demonstração do dolo do agente.

Na fase de inquérito policial, JANETE MARIA DOS SANTOS afirmou que ela e sua filha “
se depararam com Anderson com a faca encostado em uma parede, momento em que ele levantou a faca achando que era a declarante que estava vindo no corredor, mas era sua filha Talia que vinha andando à frente da declarante
”, e que “
Talia se afastou, e Anderson foi para cima da declarante,
momento em que a declarante correu para o portão e caiu desacordada, e só acordou no hospital
”.

No entanto, em juízo, quando indagada pelo representante do Ministério Público, ela afirmou que só se recordava do momento em que o acusado a perseguiu e a agarrou pelos cabelos, e que
só soube que ele tinha utilizado uma faca para agredi-la através dos relatos contados por sua filha
.

Na delegacia de polícia, TALIA MARIA DOS SANTOS relatou que “
Anderson foi em direção a sua mãe, que
saiu correndo até o portão, onde ela caiu, e Anderson chegou perto dela e passou a faca na cabeça de sua mãe
;
Que até este momento não tinha visto que cortou, e pensou que o golpe não havia acertado
; Que então a declarante foi até sua casa pegar seu celular para ligar para a Polícia e voltou; Que ao retornar encontrou sua mãe caída no portão, desacordada e suja de sangue
”
.

Porém, perante o Juízo, ela afirmou que viu o momento exato em que o réu agarrou sua mãe pela blusa, e não pelos cabelos, e que “
quando ele puxou, ela escorregou e caiu
. Foi na hora que ele passou a faca.
Eu não tinha visto que ele tinha machucado ela, eu só vi quando ela caiu e desmaiou
. Eu também não fiz nada e nem falei nada com ele
”.

Quando indagada novamente, ela alterou sensivelmente a sua versão quanto à dinâmica do golpe supostamente aplicado pelo recorrente, asseverando que “
ele passou a faca assim, antes de ela cair
”, e que “
ela já caiu desmaiada
”.

Por fim, a filha da ofendida também informou que “
no muro da quitinete tem a caixa da energia. Aí ele enfiou a faca entre o poste e a caixa da energia. Quem viu foi o vizinho, ele disse: olha aqui a faca. Eu peguei a faca e fui entregar para o policial. Quando eu fui entregar, ele já estava na viatura
”.

Essa versão não foi confirmada pelo policial militar, JULIANO DA SILVA MACHADO. Segundo ele, TALIA MARIA DOS SANTOS retirou a arma branca “
de dentro do imóvel que eles residem, de dentro da casa
”.

A defesa inclusive fez questão de perguntar se existia “
alguma chance de essa faca ter sido encontrada na área de fora da casa
”, porém, o miliciano asseverou que não.

Sabe-se que as palavras da vítima assumem especial relevância nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. No entanto, isso não significa que há presunção de veracidade de suas alegações, sendo imperioso avaliar se os relatos estão em harmonia com as demais provas carreadas ao processo.

No presente caso, verifico que o arcabouço probatório foi consubstanciado em depoimentos dissonantes entre si, destoantes, inclusive da versão apresentada na inicial acusatória.

As provas dos autos não permitem concluir, acima de qualquer dúvida razoável, se a vítima escorregou sozinha enquanto corria; se ela se machucou antes, durante ou após a queda; se ela caiu após ter sido puxada pelos cabelos, se o réu a puxou pelos cabelos ou pela blusa; se o acusado pretendia derrubá-la; se tinha a intenção de lesioná-la; se ele realmente portava uma arma branca; se utilizou a faca para agredi-la, se ele guardou o objeto na residência do casal ou o escondeu no poste de energia etc.

Ademais, da simples análise do laudo pericial, e do respectivo mapa topográfico para localização das lesões, é impossível inferir com certeza se os ferimentos foram provocadas por arma branca, uma vez que as lesões ali descritas também são compatíveis com ferimentos resultantes de uma queda, na qual a vítima eventualmente choca a cabeça contra um móvel, rodapé, portão ou qualquer outro objeto capaz de exercer ação corto-contundente.

Frise-se, por oportuno, que TALIA MARIA DOS SANTOS deixou bem claro, tanto na fase inquisitorial como na judicial, que “
não tinha visto que ele tinha machucado ela
”, e que só viu “
quando ela caiu e desmaiou
”.

Há trecho do depoimento no qual ela cita que “
Anderson foi em direção a sua mãe,
que saiu correndo até o portão, onde ela caiu
”.

Igualmente, existe excerto do relato de JANETE em que ela menciona que “
correu para o portão e caiu desacordada, e só acordou no hospital
”.

É importante esclarecer que todas essas considerações não têm o propósito de demonstrar que os fatos não ocorreram como narrado na denúncia, ou que a conduta do agente não constitui infração penal, mas destacar a incongruência dos elementos de convicção e a anemia probatória quanto à conduta do acusado, circunstâncias que obstaculizam a condenação.

No sistema processual penal pátrio, a condenação exige elevado grau de certeza quanto à dinâmica dos fatos e à autoria delitiva, que devem ser fundados em dados objetivos e induvidosos. Caso contrário, havendo razoáveis dúvidas acerca da culpabilidade do acusado, cabível o axioma
in dubio pro reo
e imperativa a absolvição.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso para absolver ANDERSON DOS SANTOS SILVEIRA da prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022